Tribunal: TJSP
Processo: 1005855-23.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço público de transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente pelo dano causado por seus agentes, independentemente de estes terem agido com dolo ou culpa – O dano moral é evidente, uma vez que os autores perderam a mãe, em um atropelamento, de uma maneira trágica e violenta, por culpa do preposto da

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço público de transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente pelo dano causado por seus agentes, independentemente de estes terem agido com dolo ou culpa – O dano moral é evidente, uma vez que os autores perderam a mãe, em um atropelamento, de uma maneira trágica e violenta, por culpa do preposto da ré – A quantificação da indenização deve pautar-se pela razoabilidade.

Recurso provido.